Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, (artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006), diante da comprovação dos autos de que o réu se dedique às atividades criminosas ou, ao menos, tinha ligação direta com organização criminosa, diante da quantidade de entorpecentes encontrada em suas malas (mais de 24 kg de cocaína).
2. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
3. Na segunda fase da dosimetria, tem-se como adequada a incidência da fração de 1/6, em face de atenuantes ou agravantes. Presentes.
4. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos, irretocável o estabelecimento do regime inicial semiaberto, assim como a vedação à substituição da pena.
5. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.